Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729611-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA RODRIGUES SANTANA IMPETRANTE: VANESSA FERREIRA FONTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de KAUA RODRIGUES SANTANA, tendo em vista o indeferimento, nos autos do processo n. 0703916-05.2023.8.07.0008, pela autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá, do pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que não cabe ao Juízo “de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do réu” (ID 49264811). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, em 08.07.2023, pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do ECA. Sustenta que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva desmereceu as condições pessoais do paciente, as quais fragilizam o requisito referente ao periculum libertatis. Argumenta, ademais, que a decisão impugnada padece de fundamentação, na medida em que não motivou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, deixando de declinar os fatos e as razões que levam a crer que, solto, possa perturbar a ordem pública e econômica, obstar o andamento da instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Discorre sobre a ausência dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma, também, que, segundo relato das testemunhas, foram sete os envolvidos no delito, sendo que somente o paciente encontra-se encarcerado, o que afronta o princípio da igualdade. Menciona que os bens subtraídos não foram localizados em posse do acusado. Alega que o paciente conta com 18 anos de idade, é estudante, tem domicílio certo e conhecido, além de ser primário, inexistindo, pois, risco de reiteração delitiva. Assevera que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Defende, por fim, que outras medidas cautelares se mostram suficientes e idôneas no caso vertente. Requer, pois, a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão (processo n. 0703916-05.2023.8.07.0008). De início, ao contrário do que defende a impetrante, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, senão, confira-se (ID 49264811): (...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu FELIPE (sic), formulado no ID. 165112323, verifico que a manutenção da ordem de prisão ainda é necessária, uma vez que restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, conforme, inclusive, salientado pelo Ministério Público na cota de ID 165628179. Ademais, ressalto que a legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, sendo que não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do réu. “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com aproximadamente mais 7 (sete) pessoas, inclusive adolescentes, teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente e utilizando-se de arma branca para a subtração. Consta que os assaltantes teriam abordado as vítimas e as rendido, pela frente e por trás, e utilizando-se de uma garrafa de vidro teriam ameaçado cortar as vítimas caso não fosse entregue os seus pertences. Assim, o custodiado e os demais conseguiram subtrair óculos, carteira, celular e outros pertences das vítimas. Há relato de uma das vítimas no sentido de que o grupo do custodiado estaria cometendo diversos assaltos na quadra 10 do Paranoá, onde se deram os fatos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” O fato de ser primário e possuir endereço fixo não assegura ao réu o direito de responder inquéritos ou ações penais em liberdade, quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como bem fundamentado pelo Juízo do NAC. (...) Assim, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de ID. 165112323 e, por conseguinte, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de KAUA RODRIGUES SANTANA, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Como se verifica, entendeu o magistrado a quo que, além de não ser o juízo competente para revisar as decisões proferidas pelo NAC, de igual hierarquia jurisdicional, não houve a modificação fático-jurídica para a soltura do paciente, de modo que persistem os requisitos da prisão preventiva. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, verifica-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos principais (ação penal n. 0703916-05.2023.8.07.0008) que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/07/2023, em vista da prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e no artigo 244-B do ECA (ID 164712088). Na audiência de custódia, realizada no dia 09/07/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 164731595): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com aproximadamente mais 7 (sete) pessoas, inclusive adolescentes, teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente e utilizando-se de arma branca para a subtração. Consta que os assaltantes teriam abordado as vítimas e as rendido, pela frente e por trás, e utilizando-se de uma garrafa de vidro teriam ameaçado cortar as vítimas caso não fosse entregue os seus pertences. Assim, o custodiado e os demais conseguiram subtrair óculos, carteira, celular e outros pertences das vítimas. Há relato de uma das vítimas no sentido de que o grupo do custodiado estaria cometendo diversos assaltos na quadra 10 do Paranoá, onde se deram os fatos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAUA RODRIGUES SANTANA, nascido em 23/09/2004, filho de Rodrigo dos Santos Santana e Debora Rodrigues Santana, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 165628178): (...) No dia 08 de julho de 2023, por volta de 01h30, em via pública, na Praça do Paranoá, em frente à Sport Surf, Q 10, Paranoá/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, dentre os quais adolescentes, subtraíram, em proveito deles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca consistente em uma garrafa de vidro, 01 (uma) corrente na cor prata pertencente à vítima B. H. G. S., 01 (um) par de óculos e 01 (uma) carteira contendo cartões bancários e documentos pessoais pertencentes à vítima L. F. F., 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo IPhone 11, pertencente à vítima G. F. F., e 01 (uma) bolsa contendo R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) carregador de aparelho celular e 01 (um) par de óculos, pertencentes à vítima M. F. M. M.. Além disso, nesse mesmo contexto, o denunciado, de forma consciente e voluntária, corrompeu ou facilitou a corrupção de adolescentes ainda não plenamente identificados, com eles praticando o roubo. II. Nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado e aproximadamente mais seis indivíduos, alguns deles portando garrafas de vidro como forma de ameaça, cercaram as vítimas e lhes exigiram a entrega dos pertences pessoais acima descritos. Após a subtração, o denunciado e seus comparsas evadiram-se juntos do local. Policiais militares foram acionados e localizaram na praça central o denunciado acompanhando de dois indivíduos menores de idade, sendo o denunciado preso em flagrante, ao passo que os menores foram conduzidos à DCA. (...) Posteriormente, o denunciado requereu a revogação de sua prisão preventiva, o qual foi indeferido pela autoridade impetrada, consoante já consignado por ocasião da análise da preliminar de nulidade arguida. Com efeito, dos termos da denúncia, recebida na mesma ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Ao contrário do que defende a impetrante, o fato dos bens subtraídos não terem sido localizados em posse do paciente não infirma tal conclusão, na medida que, dos termos prestados pelas vítimas em delegacia, percebe-se que algumas delas reconheceram o acusado como sendo um dos autores dos delitos (ID 164712089). Outrossim, o periculum libertatis pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pelo paciente, o qual, em local público, mediante grave ameaça, munido de arma branca (garrafas de vidro), compeliu, juntamente com aproximadamente outros sete indivíduos, incluindo adolescentes, quatro vítimas a lhes entregar bens como óculos, celular e carregador, dinheiro e carteira com documentos pessoais e cartões bancários. Denota-se, pois, ao menos nesta análise perfunctória, a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública. Além disso, dos crimes imputados ao paciente na denúncia (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei no. 8.069/1990), constata-se que o delito de roubo circunstanciado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de forma que presente o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Cumpre destacar que eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. Ora, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. De mais a mais, as condições pessoais da agente, tais como primariedade e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, sobretudo quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. (...) 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. (...) 8. Ordem denegada (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Como bem apontado pela autoridade impetrada, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente e ao resguardo da ordem pública. Por fim, mostra-se descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das circunstâncias em que o delito foi praticado, tendo em vista demandar profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal. De mais a mais, eventual análise da tese poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública, especialmente porque foram sopesadas as circunstâncias concretas do delito e do agente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora